Tribunal: TJSP
Processo: 2124225-63.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Revisão pela desconstituição da condenação originária, visando à absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, abatimento das penas iniciais ao patamar legal mínimo; deferimento do redutor da forma "privilegiada" na fração máxima; tolhimento da majorante do artigo 40, V, da Lei de Drogas; reconhecimento da

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

Revisão pela desconstituição da condenação originária, visando à absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, abatimento das penas iniciais ao patamar legal mínimo; deferimento do redutor da forma "privilegiada" na fração máxima; tolhimento da majorante do artigo 40, V, da Lei de Drogas; reconhecimento da participação de menor importância; atenuação do regime inicial, fixado na modalidade mais gravosa; e, ainda, substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.
1.- Mérito. Materialidade e autoria confirmadas originalmente. Ampla base documental e pericial atinente à indisputada existência dos fatos. Não apuradas razões sobre dúvida ou intencional escopo de falseamento da prova oral, prestada testemunhas idôneas, amplificada a certeza visual do crime confissão de um dos réus e admissão informal de outro. Inviabilidade do pleito desclassificatório. Incongruência no uso da revisão como sucedâneo recursal, de espectro ainda mais amplo que a apelação original.

2.- Dosimetria. Quantidade e natureza altamente nociva dos entorpecentes. Majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas. Redutor da forma "privilegiada". Impossibilidade. Dedicação do réu ao vil comércio e variedade de drogas com alto poder viciante. Correto afastamento pela Segunda Instância, em sede de apelação. Participação de menor importância não comprovada. Regime inicial fechado. Imprescindibilidade. Crime equiparado a hediondo. Elevada gravidade concreta. Substituição da pena corporal. Ausência dos requisitos legais para tanto.

Improcedente.